Tribunal: TJDFT
Processo: 0712799-15.2021.8.07.0006
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DA COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. REJEIÇÃO. PERÍCIA DESNECESSÁRIA. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. COBRANÇA INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que julgou procedentes em parte os pedidos iniciais e procedente o pedido contraposto, para: I) declarar a nulidade dos dois contratos de empréstimos consignados objeto dos presentes autos; II) condenar a ré na obrigação de não mais efetuar descontos nos proventos da autora, em relação aos contratos ora declarados nulos, sob pena de multa de R$100,00 (cem reais) por cada desconto indevido; III) condenar a autora a pagar à requerida o valor de R$7.793,64 (sete mil setecentos e noventa e três reais e sessenta e quatro centavos). Em sede recursal, o réu recorrente alega que a causa é complexa, necessitando de perícia grafotécnica, o que afastaria dos juizados especiais a competência para julgamento da matéria. No mérito, aduz que o contrato é válido e regular e que foi devidamente firmado pela autora, não havendo que se falar em divergência de assinaturas. Pede a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos.

2. Recurso próprio e tempestivo, custas e preparo recolhidos (ID 37564090). Contrarrazões no ID 37564099.

3. Preliminar de complexidade da causa. Não prospera a alegação das recorrentes acerca da imprescindibilidade da realização de perícia técnica para solução da questão controvertida, porquanto esta pode ser dirimida pela apreciação do acervo probatório já existente nos autos, que se mostra suficiente para subsidiar a formação da convicção do julgador. Preliminar rejeitada.

4. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).

5. A autora narra que, no mês de outubro de 2020, foram creditados em sua conta corrente dois depósitos nos valores R$6.738,48 e R$6.741,36, referente à suposta contratação de empréstimo consignado com autorização para desconto em seu benefício previdenciário. Afirma que não contratou os referidos empréstimos e que foi vítima de fraude.

6. Cumpre ressaltar que o juiz a quo bem avaliou a questão das assinaturas acostadas aos autos, mostrando-se oportuna a transcrição: “Na hipótese dos autos, verifica-se que a contratação dos dois empréstimos consignados ora questionados apresenta indícios de irregularidade. Isso porque pelos documentos juntados pelas partes é possível verificar claramente divergência entre a assinatura constante no contrato de id. 112127344 - Pág. 7 e aquela aposta nos documentos pessoais da parte autora. Além disso, chama atenção o fato de que foram formalizados dois contratos em nome da parte autora no mesmo dia e com assinaturas divergentes entre si, e para cada um foi apresentado um documento pessoal diferente. Tudo isso confere verossimilhança às alegações da autora de fraude na celebração dos dois contratos de empréstimos consignados.” Aliás, tão logo tomou conhecimento dos descontos em seu benefício, a consumidora tomou as providências para comunicar à instituição financeira informando a ocorrência de fraude (ID 37563720). Observa-se também, claramente, as assinaturas divergentes de dois contratos de empréstimo efetuados no mesmo dia, não trazendo o recorrente nenhuma tese apta a afastar a sua responsabilidade. Conclui-se, portanto, a ocorrência de fraude para a efetivação do mútuo bancário.

7. Ademais, o juiz é o destinatário final das provas, não tendo obrigação de deferir a produção de todos os meios de provas eventualmente postulados pelas partes, mormente quando pode formar a sua convicção com os elementos já existentes nos autos. Logo, pela análise do conjunto fático probatório acostado aos autos, resta comprovada a falha na prestação do serviço por meio da fraude perpetrada.

8. Nos termos do art. 14, § 3o, do CDC, o ônus da prova, em caso de causa excludente de responsabilidade, é do fornecedor, encargo do qual não se desincumbiu o recorrente, pois não trouxe aos autos prova que infirme os fatos alegados pela parte recorrida de que não solicitou o crédito depositado em sua conta e que vem sendo descontado em parcelas do seu contracheque, estando comprovado nos autos o desconto indevido da recorrida.

9. Diante de tal cenário, e sob a ótica consumerista, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, por defeitos na prestação do serviço, em face do risco da atividade. Assim, o valor descontado pela parte recorrente do benefício foi indevido, dado que o contrato foi fraudado (art. 14, §3o, do CDC).

10. Não demonstrada qualquer hipótese de engano justificável para a cobrança de valores não solicitados no contracheque da autora, em evidente ofensa ao disposto no art. 373, inciso II, do CPC, não merece reforma a sentença.

11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.